Tribunal: TJES
Processo: 0037817-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037817-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELA
ÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON ESTADUAL – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – MULTA DEVIDA - REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência a possibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade.

2. A redução da multa administrativa, fixada em sentença, de R$152.483,19 para R$10.000,00, reputa-se adequada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como visando preservar o caráter pedagógico da multa.

3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

4. Incabível a adoção de apreciação equitativa da verba honorária para casos de proveito econômico elevado, conforme tese firmada no Tema
1076
do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037817-03.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON apela da r. sentença (id. 8117533, fls. 241-244 dos autos digitalizados), que julgou procedentes em parte os pedidos na ação anulatória com pedido de tutela antecipada que lhe move EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. A ação, na origem, buscava a desconstituição da multa aplicada no Processo Administrativo n.º 413.005.518-9, em desfavor da Autora-apelada, em razão de suposta violação a legislação consumerista.

Pela r. sentença recorrida, a multa aplicada em desfavor da Apelada foi reduzida de R$ 152.483,19 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e três Reais e dezenove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil Reais).

O provimento objurgado estabeleceu, também, a distribuição das custas processuais na proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca. Quanto aos honorários de sucumbência, houve a condenação do Apelante no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito económico obtido pelo autor (CPC, art. 85, §3º, inc. I), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida na sentença (R$ 10.000,00). O Apelado, a seu turno, foi condenado no pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (CPC, art. 85, §3º, inc. I).

Em suas razões de recurso (fls. 259-265), o Apelante sustenta: (i) a razoabilidade da multa originalmente aplicada, de modo que a sua revisão pelo judiciário representa incursão no mérito administrativo; (ii) subsidiariamente, a necessidade de majoração do
quantum
fixado a título de multa na sentença recorrida; (iii) caso mantida a redução no valor da multa aplicada, deve haver a correção quanto aos honorários de sucumbência fixados; (iv) a condenação do apelante ao pagamento de honorários na proporção arbitrada, se mantida, acarretará a percepção de verba honorária em montante superior ao novo valor da multa, fixada na sentença. Pugna, nos termos que aduz, pela reforma da sentença.

Contrarrazões do Apelado às fls. 267-272.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037817-03.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos, na origem, de “ação anulatória com pedido de tutela antecipada” ajuizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a desconstituição da multa contra si aplicada no processo administrativo nº 0413.005.518-9, deflagrado pelo PROCON/ES, por suposta violação a direitos dos consumidores.

Pela r. sentença recorrida, a multa aplicada em desfavor da Apelada foi reduzida de R$ 152.483,19 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e três Reais e dezenove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil Reais).

O provimento objurgado estabeleceu, também, a distribuição das custas processuais na proporção de 50% para cada parte, em razão da sucumbência recíproca. Quanto aos honorários de sucumbência, houve a condenação do Apelante no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito económico obtido pelo autor (CPC, art. 85, §3º, inc. I), consistente na diferença entre o valor originário da multa aplicada e a importância estabelecida na sentença (R$ 10.000,00). O Apelado, a seu turno, foi condenado no pagamento de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida (CPC, art. 85, §3º, inc. I).

Irresignado, o PROCON, ora Apelante, interpôs o presente recurso de apelação (fls. 259-265), em cujas razões sustenta: (i) a razoabilidade da multa originalmente aplicada, de modo que a sua revisão pelo judiciário representa incursão no mérito administrativo; (ii) subsidiariamente, a necessidade de majoração do
quantum
fixado a título de multa na sentença recorrida; (iii) caso mantida a redução no valor da multa aplicada, deve haver a correção quanto aos honorários de sucumbência fixados; (iv) a condenação do apelante ao pagamento de honorários na proporção arbitrada, se mantida, acarretará a percepção de verba honorária em montante superior ao novo valor da multa, fixada na sentença. Pugna, nos termos que aduz, pela reforma da sentença.

Pois bem.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O apelante, em sua atuação, entendeu ter havido desrespeito a condição de vulnerabilidade do consumidor, com vício no serviço prestado, Aplicando multa à apelada cujo valor atualizado na época correspondia a R$ 150.639,86. 3. Verifica-se que a solução encontrada pelo apelante não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, de modo que acertada a redução da multa para o valor de R$ 10.000,00, já que atende à finalidade punitivo-pedagógica
. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada. (TJES. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Número: 0028748-10.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU. Data: 25/Aug/2023).

Destarte, quanto à redução da multa perpetrada em sentença, de R$ 152.483,19 para R$ 10.000,00, reputa-se o
quantum
fixado adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, entendo que a sentença deve ser mantida no que concerne à configuração do ilícito e à imposição da penalidade, diante do que tal capítulo do apelo merece ser desprovido.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA TELEMAR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora a sentença seja citra petita, o feito se encontra plenamente instruído, possibilitando integrar a sentença com a declaração da nulidade de um dos processos administrativos questionados. 2. O art. 57 do CDC estabelece que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. 3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. 4. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. 5. Inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. 6. Quanto aos acréscimos legais, a atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve se dar desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E (apurado pelo IBGE), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração, nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal. 7. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença merece reforma, declarando-se a sucumbência integral do ente federativo. 8. Recurso do Município de Vitória conhecido e desprovido. Recurso da Telemar Norte Leste S/A conhecido e provido. (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015555-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o colendo STJ “Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores.”(AgInt no AREsp 1621252/SP). Preliminar recursal rejeitada. 2. A despeito da reprovável conduta do apelante, a robusta redução do valor da multa administrativa deve ser mantida, sobretudo porque traduziu observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo inclusive ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 3. No que diz respeito aos honorários advocatícios, tenho que a sentença realmente merece retoque, a fim de que seja aplicada a sucumbência mínima em favor do apelante, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, tendo em vista que por um lado sua vitória com a redução do valor da multa resultou em cerca de 89% (R$ 116.817,68 importe que foi objeto de redução da multa total R$ 131.817,68), enquanto, por outro, sua derrota ficou em torno de 11% (R$ 15.000,00 de multa). 4. Recurso conhecido, mas improvido. (Data: 22/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0028940-74.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Provas em geral).

No que concerne aos honorários sucumbenciais arbitrados, não assiste melhor sorte ao Apelante. Em princípio, por não haver sucumbência
mínima
no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida em mais de 90% em relação ao valor originalmente fixado, representando, portanto, equivalente redução do proveito econômico que o Apelante buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Também se mostra inviável a fixação equitativa dos honorários de sucumbência tendo em vista que o Art. 85, §2º do Código de Processo Civil determina a ordem de aplicação dos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais e, quanto à aplicação do Art. 85, §8º do Código de Processo Civil, não estão presentes os requisitos necessários para tal apreciação sobre a matéria dos honorários.

Válido ressaltar que, no julgamento do Tema 1076, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que não é cabível a apreciação equitativa quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados, de modo que deve ser observado o critério disposto no Art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do recurso de Apelação e no mérito nego provimento para manter incólume a sentença vergastada.

Em razão da sucumbência recursal e com fulcro no Art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pela Apelante para 12% com base no proveito econômico auferido pelo Apelado.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões